Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-05.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809225-05.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIANA CRISTINA DE FREITAS CUNHA

APELADO: MARCIO RODRIGO SOUSA TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DESTAS PARA RESGUARDO DA APELANTE.
PROCEDENT
E.

A apelante pleiteou e teve em seu benefício deferidas medidas protetivas de urgência contra seu ex-companheiro, tendo o magistrado singular as revogado sem prévia oitiva da vítima acerca da necessidade ou não de sua manutenção, mas tão somente em

razão de seu entendimento de que não se faziam mais necessárias, ou seja, revogou as medidas com base em meras suposições.

Nos termos do artigo
22
, inciso
III
, da Lei n.
11.340
/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato, principalmente quando configurada uma situação de risco, bem como uma situação de violência de gênero, se mostrando inviável a revogação das medidas cautelares quando persiste a narrativa de situação de violência.

No caso dos autos, as medidas foram revogadas em razão da suposição do magistrado de que não mais se faziam necessárias uma vez que após o transcurso de 05 meses desde o decreto cautelar não houve informação de nova intercorrência ou de violação de qualquer uma das medidas decretadas, porém, sem avaliar a persistência de risco à vítima e tampouco sem a instauração do devido contraditório, nos termos do art. art. 5.º, inciso LV, da CF, não sendo o mero lapso temporal transcorrido entre a concessão das medidas e a data de sua revogação argumentação apta à sua revogação, pois

necessária a prévia oitiva das partes e devida certificação acerca da alteração ou não do contexto fático e se eventual alteração é suficiente à revogação e extinção do feito, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo, portanto, serem restauradas as medidas protetivas até que tais análises ocorram.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DESTAS PARA RESGUARDO DA APELANTE.
PROCEDENT
E.

A apelante pleiteou e teve em seu benefício deferidas medidas protetivas de urgência contra seu ex-companheiro, tendo o magistrado singular as revogado sem prévia oitiva da vítima acerca da necessidade ou não de sua manutenção, mas tão somente em

razão de seu entendimento de que não se faziam mais necessárias, ou seja, revogou as medidas com base em meras suposições.

Nos termos do artigo
22
, inciso
III
, da Lei n.
11.340
/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato, principalmente quando configurada uma situação de risco, bem como uma situação de violência de gênero, se mostrando inviável a revogação das medidas cautelares quando persiste a narrativa de situação de violência.

No caso dos autos, as medidas foram revogadas em razão da suposição do magistrado de que não mais se faziam necessárias uma vez que após o transcurso de 05 meses desde o decreto cautelar não houve informação de nova intercorrência ou de violação de qualquer uma das medidas decretadas, porém, sem avaliar a persistência de risco à vítima e tampouco sem a instauração do devido contraditório, nos termos do art. art. 5.º, inciso LV, da CF, não sendo o mero lapso temporal transcorrido entre a concessão das medidas e a data de sua revogação argumentação apta à sua revogação, pois

necessária a prévia oitiva das partes e devida certificação acerca da alteração ou não do contexto fático e se eventual alteração é suficiente à revogação e extinção do feito, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo, portanto, serem restauradas as medidas protetivas até que tais análises ocorram.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, de de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELIANE CRISTINA DE FREITAS CUNHA,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que revogou as medidas protetivas de urgência proferidas em desfavor de
Márcio Rodrigo Sousa Teixeira, seu ex-companheiro.

Conforme os autos, a ora recorrente procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, e relatou ter sido vítima do crime de lesão corporal, praticado por seu ex-companheiro, ao norte referido, requerendo deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Afirmou que
manteve convívio marital com o requerido por cerca de 09

de nove anos e que do relacionamento tiveram um filho, com 07 anos de idade àquela data, mas que o casal estava separado há 03 anos e que nesse período registrou duas ocorrências contra ele, além de já ter tido deferidas medidas protetivas, porém, que estas perderam a validade, relatando que no dia 08/05/2023, às 11:30 horas, o apelado lhe telefonou avisando que iria buscar o filho do casal na escola e que em decorrência em sua demora para levar a criança para casa acabou por lhe telefonar, tendo o apelado informado que estava na residência da mãe com a criança e que depois iriam para sua casa; que ficou preocupada com a ida do filho para a residência do pai pelo fato de ser este usuário de drogas, razão pela qual se dirigiu à casa da mãe deste e o viu saindo de moto com a criança; que segurou o filho e o retirou da motocicleta e por tal atitude foi agredida pela mãe e pela irmã de seu ex-companheiro, bem como por ele próprio.

O pedido foi deferido, ID 17652619, sendo cominadas, sem prazo de validade definido, as seguintes medidas em desfavor do reclamado:

a) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros.

b) Proibição de frequentar a residência da ofendida.

Em contestação, ID 1765628, requereu o reclamado revogação das medidas protetivas em seu desfavor deferidas alegando não ser a violência relatada decorrente do gênero, mas do desentendimento havido entre as partes e por motivos diversos dos previstos pela Lei 11.340/2006, não sendo esta, portanto, aplicável ao caso, principalmente pelo fato de jamais ter agredido à ora apelante, mas tão somente tentado apartar a briga que se deu entre àquela, sua mãe e sua irmã e que eventual lesão sofrida por ela foi em decorrência de um empurrão que sua irmã deu na apelante, tendo um vizinho testemunhado o fato, além de não ter restado demonstrada a necessidade de tais medidas e da versão apresentada pela vítima não ter sido corroborada por qualquer outro meio, sendo as medidas violação ao seu direiot de ir e vir e que a ausência de dilação probatória configura cerceamento de defesa.

Em sua réplica, ID 17652642, a ora apelante pugnou pelo improvimento da constestação e manutenção das medidas,.

Em parecer, ID 17652649, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas por prazo determinado, sugerindo 03 meses para vigência.

Relatório social acostado em ID 17652654.

Sentença, ID 17652657, onde, considerando o fato de já terem transcorrido 05 meses do deferimento das medidas protetivas de urgência sem o relato de novas intercorrências ou descumprimento da determinação legal, bem como por entender que já fora alcançado o objetivo pretendido quando do decreto cautelar, se manifestou o magistrado singular pela desnecessidade de sua manutenção e as revogou.

Em recurso de apelação, ID 17652661, pleiteou a ora apelante reforma da decisão singular para manutenção das medidas protetivas, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06, pois, afirma, estas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima e sua revogação exige prévia oitiva daquela para efetiva avaliação acerca de sua necessidade e da situação de risco para sua extinção, bem como a adoção de mecanismos para análise de sua eficácia.

Em contrarrazões, ID 17652668, pleiteou o apelado, por meio de membro da Defensoria Pública, pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 24231924, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
ELIANE CRISTINA DE FREITAS CUNHA,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que revogou as medidas protetivas de urgência proferidas em desfavor de
Márcio Rodrigo Sousa Teixeira, seu ex-companheiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adentrando ao mérito da demanda, tem-se que pretende a recorrente provimento ao apelo para que seja revogada a decisão singular que revogou as medidas protetivas de urgência em seu favor deferidas, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06, alegando que estas devem perdurar enquanto
persistir risco à integridade da vítima e sua revogação exige prévia oitiva daquela para efetiva avaliação acerca de sua necessidade e da situação de risco para sua extinção.

Entendo que deve ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que a apelante teve deferidas medidas protetivas em seu favor sem prazo determinado à sua validade, sendo posteriormente revogadas estas com base no fato de ter transcorrido o prazo de 05 meses desde a determinação sem que

houvesse
relato de novas intercorrências ou de descumprimento de qualquer uma das medidas
, não havendo prévia oitiva da vítima nem análise acerca do risco a que eventualmente estava exposta e, de acordo com a jurisprudência pátria, as medidas protetivas de urgência destinadas à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica podem valer por tempo indeterminado, sem que haja necessidade de boletim de ocorrência, inquérito criminal ou ação penal e devem persistir enquanto a situação de perigo durar, só podendo serem revogadas após a oitiva da vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em decisão proferida em 13 de novembro de 2024, a 3ª Seção do STJ, decidiu que as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica devem ser mantidas por tempo indeterminado, enquanto houver risco à segurança da vítima, fixando teses essenciais para dirimir controvérsias e considerando a necessidade de assegurar a proteção efetiva às mulheres em situação de violência, nos termos da Lei 14.550/2023, pois, segundo o entendimento firmado, foi uma opção do legislador, ao alterar a Lei Maria de Penha, não subordinar as cautelares a procedimentos principais, nem correlacionar sua duração ao resultado desses processos, sendo aprovadas as seguintes teses:

1)
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo indeterminado;

3)
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

4)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. A vítima deve ser intimada com a decisão do juiz.

Imperioso ressaltar que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando aponta o réu como autor de violência no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância e não há nos autos qualquer elemento de prova que infirme a alegação da vítima e que resultou no deferimento das medidas protetivas de urgência, devendo o magistrado se assegurar pelos meios legalmente previsto de que estas não mais se fazem necessárias, sobretudo com a oitiva da vítima, nos termos do que firmado no Tema Repetitivo nº 1249, do STJ, que assim determina:

I)

Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha;

II)

(im)possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO.
REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.
º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (REsp 2036072 /MG.
RECURSOESPECIAL2021/0155684-9. Relatora: Ministra LAURITA VAZ (1120). Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 22/08/2023. Data da Publicação: DJe 30/08/2023).

Assim, por ser o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que as medidas protetivas devem perdurar enquanto perdurar situação de perigo e que há necessidade de prévio contraditório antes de qualquer decisão acerca de sua modificação e/ou revogação, o

que não ocorreu no caso em apreço,

tenho por restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da apelante, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de sua manutenção, no prazo que entender mais adequado ao caso, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro

de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025